Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704415-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. D. A. AGRAVADO: C. A. D. A. F REPRESENTANTE LEGAL: J. L. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43426822) interposto por C. A. D. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de revisão de alimentos ajuizada pelo agravante em desfavor de C. A. D. A. F., indeferiu o pedido de minoração do montante pago a título de pensão alimentícia. Eis o decisório combatido na parte que interessa (ID 43426838 – processo de referência): (...) Da Tutela Provisória de Urgência Da tutela Provisória de Urgência Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). No caso em exame, a parte requerente solicitou a revisão do percentual da pensão alimentícia que paga ao filho adolescente. O requerente afirma que, desde que perdeu o emprego, em janeiro de 2019, reduziu drasticamente seu poder aquisitivo. Todavia, aguardou por quase 4 (quatro) anos para ingressar com o presente pedido revisional, circunstância que arrefece a alegação de iminente perigo de dano, apta a justificar a antecipação de tutela pretendida. Ainda, o autor trouxe uma planilha estimando os gastos mensais do adolescente, considerando o valor mensal da escola e gastos básicos como alimentação, taxa de condomínio, água e energia. Contudo, sem a inauguração do contraditório, não se pode aquilatar de forma precisa as atuais despesas do filho. O fato de o menor não ter tido bom desempenho na escola não afasta a necessidade de que os genitores contribuam, na medida de suas possibilidades, para sua educação. O autor alega ter diversos problemas de saúde, que lhe acarretam despesas e o impedem de trabalhar. Embora dos autos constem receitas que indiquem a existência dos problemas de saúde alegados, não há laudo médico que ateste sua incapacidade laborativa. Quanto às despesas, como bem pontuou o Ministério Público, "dentre as diversas despesas a serem forçosamente diminuídas pelo autor, a última deve ser exatamente aquela que garante a manutenção de seu filho, que obviamente há de ser a prioridade de qualquer genitor". Quanto às alegadas despesas com a genitora do autor, não há informações sobre se referida genitora é financeiramente dependente do autor. Por fim, para avaliar a redução da capacidade financeira do genitor, considerando sua condição de autônomo, necessário o aprofundamento das provas, considerando que os documentos unilateralmente trazidos aos autos são insuficientes para tal finalidade. Assim, para uma análise ampla da alteração do binômio necessidade/possibilidade, faz-se necessário que seja ao menos inaugurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora. (...) Insurge-se o recorrente contra o encargo imposto, nos autos de ação de revisão de alimentos distinta da que ora se aprecia, em benefício do postulante, reputando-o incoerente com sua atual capacidade contributiva. Aduz que os parâmetros financeiros adotados pelo Juízo, quando da readequação do pensionamento em apreciação, lhe impõem incumbência excessivamente onerosa, eis que se encontra desempregado desde 2019. Assevera que não dispõe de quaisquer reservas financeiras aptas a custear os alimentos assentados, aduzindo que alienou bens e contraiu empréstimos como forma de honrar o aludido dever. Requer, mediante a concessão de tutela de urgência, que a verba alimentar devida seja readequada em patamar equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. De fato, albergo o entendimento no sentido de que nas ações revisionais ou de fixação ou exoneração de alimentos, somente em hipóteses excepcionais podem ser concedidas liminares para a redução do encargo. No caso, a despeito da alegação de declínio financeiro, os elementos carreados aos autos não se prestam à redução pretendida, sobretudo em caráter de urgência. Da detida leitura dos documentos trazidos pelo recorrente, verifica-se que o laudo comprobatório da sua necessidade de tratamento psicoterápico não tem o condão de, por si só, demonstrar total comprometimento da sua capacidade laborativa, não constituindo óbice intransponível ao adimplemento da obrigação imposta quando da fixação da obrigação ora discutida e posteriormente abrandada por força da prolação do édito de ID 43426844 (fl. 21 – processo de referência). Nesse sentido, é imperioso que as partes aguardem o regular trâmite da ação, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará a real capacidade contributiva do alimentante e a efetiva necessidade do alimentando. Destaque-se, inclusive, que já houve designação para audiência de conciliação para 4.4.2023, ocasião na qual as partes poderão entabular ajuste de acordo com as atuais condições (ID 148547087 - processo referência). Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, notadamente sem o estabelecimento do contraditório indispensável à verificação do equilíbrio do binômio possibilidade/necessidade. Acerca do tema, esta egrégia Casa de Justiça tem, reiteradamente, decidido conforme ementas de acórdãos abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. 1. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes nos autos. 2. Em sede de cognição sumária, o agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar circunstância nova capaz de justificar a redução dos alimentos que já presta à agravada, tampouco que o valor atual esteja comprometendo a sua subsistência ou de sua família. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1658747, 07358928820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a efetiva necessidade do alimentado e a possibilidade ou não do alimentante. 02. Para atender ao pedido de redução de alimentos se mostra imprescindível a efetiva comprovação da capacidade econômica das partes. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, se poderá aferir o valor correto a ser fixado em definitivo. 03. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1659223, 07246122320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador